Tribunal: STF
Processo: Rcl 43447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001210-75.2016.5.10.0017, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. A parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Explica que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.
    Afirma que “há a prevalência da condenação do ente público, a despeito da incompatibilidade com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, já que criado um óbice artificial ao exercício da competência dessa Corte”.
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista manteve condenação contrária à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral, e da ADC 16.
    Narra que, em se tratando de questão com repercussão geral reconhecida, não pode o Tribunal Superior do Trabalho empecer o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência desta Suprema Corte. 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
    Postula, ainda, “seja conferida interpretação conforme ao artigo 896-A, da CLT, de sorte a determinar-se que toda matéria considerada de repercussão geral pelo STF ou examinada em decisão dotada de eficácia erga omnes tenha a transcendência automaticamente reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho“.
    4. Prestadas as informações pela autoridade reclamada (e-doc 28).
    5. Conquanto citada para apresentar contestação, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte. 
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada violação da decisão proferida no RE nº 760.931-RG.
    3. A parte reclamante pretende demonstrar o equívoco da Corte reclamada ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. Argui aptas, as razões recursais, para ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista, guardando correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte estampada no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, com o seguinte teor (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar provimento ao recurso ordinário, consignou não lastreada, a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, em mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, mas sim na conduta culposa de deixar de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços (culpa in vigilando). Na sequência, a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista. Por oportuno, colaciono excerto do julgado referente ao recurso ordinário:
    “A responsabilidade subsidiária do ente público sempre foi um tema controverso no Poder Judiciário. A fonte da controvérsia pode ser encontrada no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93. Afinal, é nesse dispositivo que o legislador dispõe que a inadimplência do contratado a respeito dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere para a Administração Pública a responsabilidade para honrar tais parcelas.
    A fim de pacificar a discussão sobre a responsabilidade subsidiária do poder público, em 2010 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. Na ação, o Tribunal declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93. Conforme a nova jurisprudência fixada pelo STF, a Administração Pública só se tornaria subsidiariamente responsável caso ficasse demonstrado que a falta de fiscalização do órgão público contratante foi a causa do inadimplemento das obrigações trabalhistas. 
    Confirmando o entendimento adotado na ADC 16, em 2017, o STF proibiu a responsabilização automática da Administração Pública pelo descumprimento das normas trabalhistas. Consoante ficou definido no julgamento do Recurso Extraordinário 76093 1/DF, o ente público só pode ser punido se houver prova inequívoca de que ele falhou no seu dever de fiscalizar a empresa terceirizada:
    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n.º 8.666/1993’.
    Seguindo o retrocesso das decisões do STF, o TST modificou sua jurisprudência. A partir de 2017, a Justiça do Trabalho ficou impedida de responsabilizar a Administração Pública com fundamento apenas no inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada. Como se isso não fosse suficiente, o TST passou a exigir que o trabalhador provasse as falhas da Administração Pública na fiscalização do contrato.
    [...]
    Assim, apesar do entendimento pessoal deste relator em sentido contrário, por disciplina judiciária, é necessário reconhecer que, na responsabilidade subsidiária envolvendo a Administração Pública em contrato de terceirização, o ônus da prova é da parte reclamante. 
    Analiso a prova dos autos.
    O fato de o contrato entre a primeira reclamada e o DFTRANS ter sido firmado "sob o regime de empreitada de preços unitários, menor valor global" em nada altera a condenação do recorrente como responsável subsidiário, pois o "Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2015", ID. 3876c76, demonstra de forma clara que a empresa foi contratada, de forma emergencial, para atuar no Sistema de Bilhetagem Automática, em benefício do DFTRANS. 
    A autora foi dispensada pela primeira reclamada, em março de 2016, por causa do término do contrato emergencial de 180 dias, não sendo absorvida pela empresa sucessora. 
    Depreende-se das anotações na carteira de trabalho da autora e da prova testemunhal a irregularidade na anotação da data de início do contrato de trabalho na CTPS e a falha nos recolhimentos de FGTS.
    A tomadora dos serviços deveria ter fiscalizado tais fatos durante a vigência do contrato de prestação de serviços, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993, mas não o fez, o que demonstra a negligência do ente público na fiscalização do contrato.
    [...]
    Diante deste contexto, as provas dos autos demonstram que a reclamada não procedeu à adequada e eficaz fiscalização do contrato administrativo durante a sua vigência, principalmente em relação aos recolhimento de FGTS dos empregados que prestavam serviços ao ente público. 
    Assim, tenho como inafastável o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, ante a negligência do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços. 
    Nego provimento ao recurso do Distrito Federal”. (Destaquei)
    6. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo em recurso de revista, afirmou ausente o requisito da transcendência, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT c/c art. 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 
    7. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro:
    “ [...] 
    A discussão gira em torno do tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO’.
    O Regional manteve a decisão que condenou o segundo reclamado subsidiariamente, ao fundamento de que restou demonstrada a sua culpa ‘in vigilando’, pois não fiscalizou efetivamente o cumprimento do contrato de trabalho.
    Desse modo, verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo. Isso porque, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a matéria ora debatida já se encontra pacificada pela Súmula 331, V, do TST, uma vez que restou configurada a culpa in vigilando do ente público (Súmula 126 do TST), sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência. 
    Do exposto, não tendo a parte agravante se eximido de tal ônus, o recurso de revista é manifestamente inadmissível, logo, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT, e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. (Destaquei)
    8. Não diviso a aventada usurpação de competência. 
    9. No julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.
    10. Também resultou destacado que aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico.
    11. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    12. Nestes termos, assinalada pela Corte de origem a efetiva demonstração da culpa da tomadora de serviços quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam, não se excogita afronta à ADC nº 16 ou ao paradigma de repercussão geral.
    13. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    14. A ratificar essa intelecção, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado.
    2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    [...] A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. 
    (RE 760931 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 06.9.2019) 
    15. Na espécie, uma vez assentada, na decisão reclamada, a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, a alcançar a questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração, ou, ainda, a discussão acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, procedimento inviável em sede de reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Casa:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931. 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    [...]
    Com efeito, especificamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), ainda que nos autos da Reclamação nº 21.426, relatora a i. Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2015, tenha se considerado ser ônus da reclamante a comprovação da ausência de fiscalização municipal, impossibilitando-se, dessa feita, a inversão desse dever probatório, tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita” [...]. (Rcl 30880 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,Dje 1º.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória –, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25385 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 19.12.2017) 
    16. Portanto, a Corte de origem decidiu sem ultrapassar as balizas processuais e constitucionais de sua competência, o que afasta a possibilidade de trânsito da reclamação pelo fundamento nela esgrimido. 
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora